Tribunal: TJES
Processo: 0000694-59.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000694-59.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000694-59.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -

V
IOLÊNCIA

CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR -
ART.
24-A DA LEI
N.º
11340/2006 –

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE -
DECOTE DA INDENIZAÇÃO CIVIL FIXADA -

RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.
1.
Havendo descumprimento da medida protetiva por parte do réu, é medida de rigor a sua incursão nas penas do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, inexistindo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Descabida a readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano moral sofrido pela ofendida, balizado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000694-59.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MOISÉS FERREIRA DE OLIVEIRA
, visando à reforma da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de março de 2022, o denunciado, por motivação de gênero, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa e ora vítima Mayami Azevedo Netto, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência de n° 0000687- 67.2022.8.08.0014, conforme boletim unificado de fls. 27/29 (BU n° 47176550).

Na forma das razões, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, e ainda, o afastamento/redução do valor de indenização fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ministeriais, requerendo o improvimento do apelo.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no Boletim Unificado n.º 47176550, e decisão de fls. 25/26.

No tocante a autoria, observo que a vítima ao ser ouvida na mídia de fls. 34, confirmou suas declarações prestadas na fase policial, ocasião em que disse,
in verbis
:

“
(...) que na data corrente, esteve na Delegacia de Polícia da 15º Regional em Colatina para noticiar Violência domestica familiar praticada por seu ex marido o nacional MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA e solicitou a expedição em seu beneficio de medidas protetivas de urgência; QUE por volta das 18 horas do mesmo dia, foi intimada pelo oficial de justiça quanto ao deferimento das medidas, sendo informada quanto ao seu conteúdo; que o oficial de justiça após intimar a declarante informou que tentaria em ato contínuo intimar também Moises logo após para dar-lhe ciência também da medida; que por volta das 20horas MIESES após ligar diversas vezes com a declarante para "saber da medida protetiva que tinha entrado contra ele", Moises foi até o endereço residencial da declarante, e passou chamar aos gritos a declarante insistentemente em sua residência exigindo que a declarante aparecesse para esclarecer que "HISTÓRIA É ESSA DE MARIA DA PENHA"; que temendo por sua integridade pediu para que seu irmão chamasse a polícia militar e como Mises passou a ficar cada vez mais agressivo exigindo a presença da declarante, a própria declarante também chamou o socorro da Polícia Militar e foi informada que uma viatura já se deslocava para o local; que teme pela integridade física da declarante pois MOISES é agressivo e violento; que na data de hoje MOISES não ameaçou ou agrediu a declarante, exclusivamente exigia a presença da declarante para esclarecer sobre as medidas protetivas de urgência solicitadas pela declarante; (...).”

O policial militar William Eller da Silva na mídia de fls. 34 confirmou que na data dos fatos se deslocou até o local para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. In casu, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período este muito maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”.

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a existência de elementos de convicção suficientes para a condenação do recorrente no crime a ele imputado.

Segundo entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
“ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la”
(APC 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Subst. Des. Luiz Guilherme Risso, Julgado em: 03/02/2021).

Considerando que o apelante tinha ciência das medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor nos autos de n.º 0000687-67.2022.8.08.0014 e, mesmo assim, entrou em contato com a ex companheira, ficou demonstrada a prática do crime disposto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Em seu arrazoado, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima.

Novamente aos autos, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Ademais, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça,
“
a fixação de indenização por danos morais foi devidamente fundamentada, sendo estabelecido o valor com base na razoabilidade e proporcionalidade, pautando-se o Julgador a quo nos elementos probatórios no caso em tela para fixar a importância mínima do ressarcimento à vítima”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

N
EGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.